Tribunal: STF
Processo: RE 1549109
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENSÃO POR MORTE. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO TEMA 100 RESTRITA AOS PROCEDIMENTOS SUMARÍSSIMOS. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA: ADEQUAÇÃO DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL À ESPÉCIE EM EXAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DO STF POSTERIOR À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. A antecipação de tutela deferida nos autos da ação rescisória não impede a apreciação dos embargos, mas tão-somente a execução do título, nos termos do art. 489 do CPC. 2. A nova redação do art. 741 do CPC, com a inclusão de seu parágrafo único, pretende emprestar força normativa à decisão do STF em matéria constitucional. O julgado do STF, todavia, não pode retroagir, de modo a afetar a coisa julgada regularmente constituída antes de sua prolação, pois sequer à lei se reconhece tal capacidade. Consoante estatui o art. 6º, caput, da LICC, e também de acordo com os postulados da Teoria Geral do Direito e, em especial, das normas de direito intertemporal, a lei dispõe para o futuro, somente podendo ter efeitos retroativos quando houver disposição expressa nesse sentido, e desde que respeitadas as situações regularmente constituídas. 3. Tendo o decisum exequendo transitado em julgado antes da decisão do STF nos REs 416.827/SC e 415.454/SC, inviável a invocação, em execução de sentença, do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC (acrescido inicialmente pela MP n. 1.997-37/2000 e atualmente em vigor por força da Lei n. 11.232/2005). Precedentes do TRF4” (fl. 6, e-doc. 23).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Assevera que “quando o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma interpretação de lei ele torna inválido os fundamentos da sentença baseada nesta interpretação equivocada. Portanto, não há que se falar em ofensa ao art. 5º, XXXVI da CF” (sic, fl. 5, e-doc. 27). 



    Salienta que “o objetivo do legislador foi justamente não permitir a execução de títulos judiciais fundados em interpretações errôneas da Constituição, e tal lei tem aplicação imediata justamente porque, normalmente, quando o Supremo Tribunal Federal pacifica uma questão ela já foi decidida várias vezes nas instâncias inferiores antes de chegar ao STF. O parágrafo único do art. 741 do CPC é a melhor maneira de se evitar o pagamento de prestações que o STF vaticinou que são indevidas” (fl. 5, e-doc. 27).



    Ressalta que “na espécie o princípio da coisa julgada pode ser relativizado e deve ser afastada sua incidência em nome de outros princípios constitucionais. Merece, pois, reforma, o acórdão recorrido por não ter havido, in casu, afronta ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI)” (fl. 10, e-doc. 27).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para que “seja reformado o acórdão recorrido para que se assente que o novo parágrafo único do art. 741 do CPC não afronta o princípio constitucional da coisa julgada e se aplica a todas os embargos à execução opostos após o seu advento, mesmo para as sentenças transitadas em julgado antes da decisão do STF que declarou inconstitucional a tese adotada pela sentença” (fl. 11, e-doc. 27).



    3. No juízo de retratação dos Temas 100 e 733 da repercussão geral, a Quinta Turma do Tribunal Regional manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 100). PRESSUPOSTO FÁTICO. DISTINÇÃO. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. TEMA STF 733. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 100, submetido à sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese jurídica: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.. 2. Havendo distinção entre o julgado no caso concreto e os pressupostos fáticos que embasaram as razões de decidir do precedente paradigma, não deve haver modificação do resultado do julgamento em juízo de retratação. 3. O STF, ao julgar o RE nº 730.462/SP (Tema 733), em sede de repercussão geral, firmou entendimento que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, tem alcance a decisões supervenientes à publicação do acórdão, não produzindo automática reforma ou rescisões das sentenças anteriores, que tenham adotado entendimento diferente. Assim, decisões proferidas em processo de conhecimento com trânsito em julgado, não são alcançadas de forma automática, devendo ser alteradas mediante ação rescisória” (fl. 5, e-doc. 56).



    4. Em 30.11.2024, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ratificou o recurso extraordinário interposto contra o acórdão recorrido (e-doc. 62).



    5. Em 9.4.2025, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 68).



    6. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 12.5.2025 (e-doc. 78).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. No juízo de retratação do Tema 100 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal “não se aplica ao caso dos autos, uma vez que o feito compreende processo do procedimento comum, não compreende processo que tramitou no procedimento sumaríssimo” (fl. 3, e-doc. 56). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.068-RG, Tema 100, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, para reconhecer a possibilidade de se aplicar “o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001” (Plenário, DJe 31.1.2024).



    Adequada a restrição feita pelo Tribunal de origem sobre a aplicação do paradigma de repercussão geral apenas aos procedimentos sumaríssimos cíveis, pois “o Tema 100 da repercussão geral não tem aplicabilidade na hipótese presente, uma vez que incide apenas no âmbito dos Juizados Especiais, nos quais não se admite a ação rescisória” (RE n. 1.525.661/RS , Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.11.2024).



    9. Em relação ao Tema 733 da repercussão geral, o Desembargador relator do juízo negativo de retratação assinalou:



    “(...) sobre o respeito da autoridade da coisa julgada e da ressonância do julgamento de recurso extraordinário sobre o julgamento de decisões transitadas em julgado, o próprio STF, ao julgar o Tema 733 (...)



    Portanto, como a decisão condenatória transitou em julgado em 01/07/2005, muito antes da tese firmada pelo STF no Tema 100, definida em julgamento em 09/11/2023, também por esse motivo não não se aplica ao caso, pois a matéria em exame está em consonância com o precedente do STF no Tema 733.



    Assim, tem-se que deve ser mantido o julgado, pois a situação fática dos autos é distinta daquela que ensejou a tese jurídica firmada pelo STF no Tema n.º 100, também por força do Tema 733 do STF” (fls. 3-4, e-doc. 56).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, Tema 733, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (DJe 9.9.2015).



    Como o título judicial que se pretende desconstituir transitou em julgado em 1º.7.2005 (fl. 3, e-doc. 56), antes, portanto, do julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 415.454/SC e 416.827/SC pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 8.2.2007, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a decisão pela qual se declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não é suficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível que uma decisão vinculante desta Corte tenha impacto em decisões anteriores transitadas em julgado, desde que proposta ação rescisória no prazo legal. O que não se admite é a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 da repercussão geral)” (RE n. 1.428.753-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730.462-RG/SP – Tema 733 da Repercussão Geral)” (ARE n. 1.369.829-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    Nessa linha, sobre a forma de impugnação do título judicial transitado em julgado, no julgamento do Tema 100 da repercussão geral, ficou assentado:



    “(...) caso o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar lei ou ato normativo que tenha baseado sentença ou acórdão transitado em julgado, sobrevenha em momento posterior à formação da coisa julgada, a ferramenta disposta na legislação processual é a ação rescisória (§ 8º do art. 535 do CPC). 



    Resta demonstrado que o sistema processual (CPC/73 e CPC/15) previu duas formas de solucionar a problemática de decisões judiciais transitadas em julgado em contrariedade a posicionamento do STF: 1) se a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado, cabe simples alegação de inexigibilidade do título judicial, em sede de cumprimento de sentença (reconhecida como constitucional por esta Corte na ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016); e 2) se a decisão do STF for posterior ao trânsito em julgado, cabe ação rescisória (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2015, tema 733 da RG). 



    Entretanto, em se tratando de processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais, a temática possui outras nuances, qual seja, o cabimento da ação rescisória ou da impugnação ao cumprimento de sentença por inexigibilidade de título judicial contrário ao posicionamento da Suprema Corte” (RE n. 586.068-RG, Tema 100, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 31.1.2024).



    10. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre a aplicabilidade temporal do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 nas execuções contra a Fazenda Pública, com fundamento na interpretação da legislação processual, em voto proferido pelo Desembargador relator, nestes termos:



    “Consoante estatui o art. 6º, caput, da LICC, e também de acordo com os postulados da Teoria Geral do Direito e, em especial, das normas de Direito Intertemporal, a lei dispõe para o futuro. Assim, somente pode ter efeitos retroativos quando houver disposição expressa nesse sentido e, mais do que isso, desde que respeitadas as situações regularmente constituídas. A MP nº 2.180-35/2001 pretende emprestar força normativa à decisão do STF em matéria constitucional. O julgado do STF, todavia, não pode retroagir, de modo a afetar a coisa julgada regularmente constituída antes de sua prolação, pois sequer à lei se reconhece tal capacidade. 



    Dessa forma, abstraída a questão de sua constitucionalidade, tenho que o disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC seja aplicável apenas às execuções cujo título judicial se perfectibilize em momento posterior e em sentido contrário à decisão do STF. Essa é a interpretação possível para compatibilizar, na hipótese em apreço, o dispositivo legal recém mencionado com a Constituição Federal e foi o entendimento consagrado pela Terceira Seção desta Corte nos já referidos Embargos Infringentes na AC n. 2003.04.01.040316-5, em que se pacificou o entendimento das Turmas Previdenciárias sobre o tema (...)



    Ressalte-se que a função maior do Judiciário é a busca da paz social, tendo a coisa julgada a finalidade de solucionar definitivamente os litígios. Amparado pela coisa julgada o demandante tem do Estado a garantia de que o bem da vida disputado lhe pertence. Admitir a sua relativização na forma pretendida pelo INSS equivale a dizer que doravante a decisão judicial pretensamente definitiva, obtida muitas vezes após debates em diversas instâncias, e por longos anos, nada mais vale” (fls. 4-5, e-doc. 23).



    Inviável, nesta sede recursal, a revisão das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias da Justiça Federal, pois este Supremo Tribunal Federal concluiu ter natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 às sentenças transitadas em julgado antes da data de vigência da Medida Provisória n. 2.180/2001. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 parágrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.300-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.735-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC/73 ÀS SENTENÇAS CUJO TRÂNSITO EM JULGADO TENHA OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP Nº 2.180/2001 – CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA REFLEXA – PRECEDENTES – AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC, MAJORADA EM 10% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 601.808- AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.189.467, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    Em situação fático-jurídica similar à deste processo, foi negado provimento a recursos extraordinários interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pela ausência de ofensa constitucional direta, em decisões com as seguintes ementas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 575.415/SC, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 17.1.2025).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO” (RE n. 543.005/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.1.2025).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.534.576/SC, de minha relatoria, DJe 18.2.2025; RE n. 516.954/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.2.2025; RE n. 459.418/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.10.2024; e AI n. 592.412/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 12.9.2024.



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora